Tribunal: TJDFT
Processo: 0732057-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732057-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: KNOW HOW SERVICOS GERAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 39639887) interposto por LB 12 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS e JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A – ambas em Recuperação Judicial – em face de KNOW HOW SERVICOS GERAIS LTDA - ME ante decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, no cumprimento de sentença, processo número 0728711- 09.2017.8.07.0001, determinou a aplicação dos os encargos moratórios previstos no art. 523, § 1o do CPC, nos seguintes termos (ID 135262982 na origem): Cuida-se de cumprimento de sentença movido por KNOW HOW SERVICOS GERAIS LTDA - ME em desfavor de LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, partes qualificadas nos autos. A parte executada deixou transcorrer "in albis" o prazo para cumprimento voluntário da obrigação e, mediante petição de ID 130941238 apresenta impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução no valor de R$42.423,73, pois nos cálculos apresentados pela parte exequente: (i) foram inseridas parcelas indevidas em relação a unidade no 1201; ii) foram inseridas parcelas com o valor e data de pagamento totalmente equivocados; iii) foram inseridas parcelas não pagas (12/2014, 01/2015, 02/2015 e 04/2015); e iv) foi utilizado o mesmo extrato (unidade no 1203) para cálculo da rescisão das duas unidades. Requer ainda, por meio da petição de ID 130945362, a suspensão da presente ação em razão do deferimento da Recuperação Judicial e a expedição de certidão de crédito, assim como defende ser incabível a aplicação da multa prevista no art.523, §1o, do CPC, devido o inadimplemento ser involuntário. Por sua vez, a parte exequente rechaça as alegações da impugnante, sustentando não haver excesso. Admite, no entanto a existência de erro no cálculo da parcela 008/034, da unidade 1201, porém o equívoco favoreceria a parte executada, pois lançado o pagamento a menor. Sem excesso, portanto. Diz, ainda, que que as parcelas de ambas as unidades - de número 0025/034, 0026/034, 0027/034 e 0029/034, com vencimentos nos citados meses - embora não constem como pagas nos extratos emitidos pelas executadas, foram regularmente pagas, conforme comprovantes apresentados aos autos e reconhecido em sentença. É o breve relatório. DECIDO Extrai-se da sentença de ID 57361785 que a parte executada foi condenada a restituir a parte autora o valor total pago pelo imóvel, aí incluídos eventuais valores a título de taxas, sinal, etc., devidamente atualizado, sendo a correção monetária desde o desembolso de cada parcela e juros moratórios da data da citação. Houve ainda a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes a título de alugueres, proporcionais ao valor pago pelo imóvel, pelo período de 30/03/2016 até a aquela data, além de condenação das Executadas ao pagamento de 80% das custas processuais e dos honorários de sucumbência (vide v. acórdão de id 102616187). No pedido de cumprimento de sentença, a parte exequente juntou planilhas no ID 126301360, relativas às 34 parcelas das unidades 1201 e 1203, devidamente corrigida e com a incidência de juros a partir da citação. Essa planilha, inclusive, é idêntica àquela acostada à inicial da ação de conhecimento (id 10247321). Já a parte executada, igualmente, apresentou planilha nos id's 130941232 e 130941233, divergindo quanto ao valor e quantidade de parcelas, afirmando que não houve o pagamento de algumas. Todavia, não merece guarida a alegação de que foram inseridas parcelas indevidas em relação a unidade no 1201, nem que foram inseridas parcelas com o valor e data de pagamento totalmente equivocados. Afinal, na planilha do exequente houve mera repetição das parcelas e dos valores constantes desde o início, os quais o impugnante foi condenar a restituir ao exequente. Também não se conhece da alegação da falta de pagamento de algumas parcelas, já que na sentença de id 57361785 foi dito que a parte autora/exequente não estava inadimplente com a ré/executada, "in verbis": "A autora, ao que consta dos autos, está adimplente com suas obrigações. O inadimplemento da parte ré em entregar o imóvel no prazo acordado é fato incontroverso." Concluir o contrário seria violar a coisa jugada, o que não se admite em sede de cumprimento de sentença. Portanto, reputo que não restou cabalmente demonstrada a incorreção do valor exigido no cumprimento de sentença, razão pela qual não se vislumbra a ocorrência de excesso de execução nos cálculos do exequente. Relativamente ao pedido de não incidência da multa da fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §1o, do CPC, há entendimento jurisprudencial pacificado neste Tribunal no sentido de que a aplicabilidade da multa do § 1o do art. 523 do CPC independe da situação jurídica do devedor. Assim, o fato de estar submetida à recuperação judicial não inibe a incidência da multa nem dos honorários por falta de pagamento voluntário. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR. RECUPERAÇÃO ENCERRADA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA E HONORÁRIOS. CPC, ART. 523, § 1o. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. I. Crédito constituído depois do pedido de recuperação judicial não está sujeito aos seus efeitos nem é abrangido pela novação decorrente do plano respectivo, a teor do que prescrevem os artigos 49, caput, e 59, caput, da Lei 11.101/2005. II. Encerrada a recuperação judicial, descabe cogitar de suspensão do cumprimento de sentença além do prazo autorizado pela Lei 11.101/2005 e da submissão dos atos de constrição ao juízo respectivo. III. A incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, independe da situação jurídica do devedor que não paga voluntariamente o débito no prazo legal. IV. Se o valor do cumprimento de sentença supera a dívida, cabe ao executado identificar, justificar e demonstrar o excesso de execução, nos termos do artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil. V. Recurso desprovido. (Acórdão 1349200, 07136357420198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRUPO OI. DÍVIDA LÍQUIDA. INTERESSE DE AGIR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA. I – A r. sentença que condena a parte em valor certo possui liquidez, certeza e exigibilidade para instruir o cumprimento de sentença. II – Subsiste a competência do Juízo Cível no qual tramitou a ação principal para o cumprimento de sentença instaurado contra empresa em recuperação judicial. Apenas a eventual prática de atos deconstrição do patrimônio da recuperanda são da competência do Juízo universal. Precedentes do e. STJ. III – O crédito constituído após o pedido de recuperação judicial e que não integra o plano de recuperação, não se submete à correção monetária prevista no art. 9o, inc. II, da Lei 11.101/05. IV - Prosseguindo o cumprimento de sentença, são exigíveis a multa e os honorários sucumbenciais previstos no art.523, §1o, do CPC, se não realizado o pagamento espontâneo. V – Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1281554, 0718434-60.2019.8.07.0001, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 09/09/2020, publicado no DJE: 21/09/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A despeito do supracitado entendimento jurisprudencial, é importante frisar que não existe previsão legal que autorize afastar a condenação em multa prevista no § 1o do art. 523 do CPC nos casos de executados em processo de recuperação judicial. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Por conseguinte, fixo o valor devido em R$469.758,25, atualizado até 03/05/2022. Ressalte-se, porém, que nesse valor não foram incluídos a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC. No tocante à deferimento recuperação judicial, suspenda-se o curso do processo de execução, conforme determinado no art. 6o, da Lei 11.101/05, pelo prazo de 180 dias ou, caso transcorrido esse prazo, até a conclusão da AGC, conforme decisão do Juízo recuperacional de id 130945383. Anotada, em seguida à denominação da empresa, a expressão "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL". Finalmente, digam os executados a finalidade de expedição da certidão de crédito requerida, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento. Int. As Agravantes alegam em suas razões recursais que: (i) na origem, trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença apresentado pelo Agravado, alegando ser credor da importância de R$ 469.758,25 (quatrocentos e sessenta e nove mil setecentos e cinquenta e oito reais, vinte e cinco centavos); (ii) intimadas para o cumprimento voluntário da obrigação, as Agravantes apresentaram petição comunicando o deferimento da recuperação judicial, junto à informação de que deixariam de cumprir a obrigação involuntariamente, razão pela qual não deveria ser aplicada as penalidades previstas no §1o do art. 523, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, a suspensão do feito para que o crédito perseguido seja pago nos termos do futuro plano de recuperação aprovado, considerando que no dia 27/04/2020, o Grupo João Fortes ajuizou pedido de recuperação judicial, distribuído ao MM. Juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (Doc. 01 – proc. no 0085645-87.2020.8.19.0001; (iii) em 12/05/2020, foi proferida decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, determinando-se, ainda, na forma do art. 6o, caput e § 4o, da Lei no 11.101/05, a suspensão de todas as ações e execuções contra as requerentes; (iv) com o deferimento do processamento da recuperação judicial, inaugurou-se a competência do MM. Juízo da 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro para a análise de todos os atos de constrição, bem como para deliberação acerca da destinação do patrimônio das recuperandas, inclusive eventual levantamento de valores e expedição de alvarás; (v) ao ser intimada a efetuar o cumprimento espontâneo da obrigação, as Agravantes – dentro do prazo de 15 dias –, peticionaram comunicando o deferimento da Recuperação Judicial e, por conseguinte, a suspensão das ações e execuções no prazo legal; (vi) ocorre que o D. Juízo de origem, apesar de reconhecer a natureza concursal do crédito da Agravada, determinou a aplicação das penalidades do §1o, do art. 523, do CPC; (vii) cumpre destacar que se trata de inadimplemento involuntário, uma vez que as Agravantes somente poderiam pagar o valor exigido pela Agravada por meio de plano de recuperação judicial; (viii) iniciado o processo de recuperação judicial, todos os credores a ele sujeitos, como é o caso do Agravado, deverão ser pagos exclusivamente na forma do plano de recuperação judicial que vier a ser aprovado, sendo vedado o tratamento diferente e privilegiado a um ou mais credores, sob pena de violação do princípio da igualdade entre os credores (par conditio creditorum). As Agravantes invocaram entendimentos jurisprudenciais sobre o tema, requerendo a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Alegam ter demonstrado a probabilidade do direito por meio da narrativa de sua peça, afirmando, ainda, que o prosseguimento do feito com pedido de habilitação do crédito com valores acima do que realmente devido poderá resultar em prejuízo não só as Agravantes, mas também a todos os credores das empresas Recuperandas. Requereram, assim, a imediata suspensão da decisão agravada, cessando a continuidade do cumprimento de sentença e habilitação dos créditos em valor superior ao devido. No mérito, requerem a reforma da decisão. Requerem que as intimações deste feito sejam feitas em nome dos patronos Fernando Rudge Leite Neto, inscrito na OAB/DF sob o n. 35.977 e Francisco Antonio Salmeron Júnior, inscrito na OAB/DF sob o no 33.896, ambos com escritório na cidade de São Paulo/SP, na Alameda Santos, 1470, 12o andar, Cerqueira César, e filial nesta Capital no SRTVS, 701, Bloco “O”, Edifício Multiempresarial, salas 520/521, anotando-se seus nomes no registro eletrônico dos autos. O preparo foi devidamente recolhido (ID 39639890) É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, do CPC e tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 39639890) É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 39639887) interposto por LB 12 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS e JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A – ambas em Recuperação Judicial – em face de KNOW HOW SERVICOS GERAIS LTDA - ME ante decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, no cumprimento de sentença, processo número 0728711- 09.2017.8.07.0001, determinou a aplicação dos os encargos moratórios previstos no art. 523, § 1o do CPC. A controvérsia recursal, portanto, consiste na pretensão de reforma da decisão que determinou a aplicação dos os encargos moratórios previstos no art. 523, § 1o do CPC, trazendo como pano de fundo discussão sobre a aplicação da multa prevista no Art. 523, §1o do CPC no contexto de recuperação judicial. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC. Em uma cognição sumária, característica deste momento processual, não há que se analisar o conjunto probatório constante dos autos ou o revolvimento das questões de fatos, o que será feito por ocasião da apreciação de mérito. É preciso demonstrar que o pleito está embasado num grau de convencimento que não possa ser oposta qualquer dúvida de que há probabilidade de que o recurso possa ser provido. No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações das Agravantes, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque as Agravantes trouxeram à apreciação dessa Relatoria questão controversa, materializada na discussão sobre a (in)aplicabilidade da multa prevista no Art. 523, §1o do CPC diante de: (i) um cenário de decretação de recuperação judicial; (ii) alegação de descumprimento involuntário da obrigação, em face da decretação da recuperação pelo juízo da 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro; (iii) utilização do momento processual em que foram intimados a pagar voluntariamente a obrigação para acostar petição comunicando o deferimento da recuperação judicial; (iv) deflagração em 12/05/2020, de decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, com a suspensão de todas as ações e execuções contra as requerentes; (v) reconhecimento judicial da natureza concursal do crédito da Agravada; (vi) necessidade de submissão dos créditos ao plano de recuperação judicial que vier a ser aprovado. Carreamos entendimentos no sentido da inaplicabilidade da multa do Art. 523, §1o do CPC, por ocasião de alguns votos do Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. ART. 523, § 1o, CPC. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 523, § 1o, do Diploma Processual Civil, prevê a aplicação de multa de 10% (dez por cento) se o executado for intimado e não pagar voluntariamente o débito. 2. In casu, a executada foi intimada para quitar o valor, mas como se encontrava em processo de recuperação judicial, deixou de quitar a dívida. Considerando que não houve recusa voluntária de pagamento, mas impedimento de quitar débitos fora do plano de recuperação aprovado pelo Juízo da Recuperação Judicial, é indevida a multa prevista no art. 523, §1o do CPC. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão n. 1252435 – APC 0736794-14.2017.8.07.0001 - 4a Turma Cível – Data de julgamento: 27/05/2020 – Data de publicação: 08/06/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. SUJEIÇÃO AO CONCURSO UNIVERSAL. MULTA ART. 523, § 1o, DO CPC. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO NÃO VERIFICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme o artigo 49 da Lei 11.101/05, apenas os credores existentes ao tempo do pedido de recuperação judicial são alcançados pelo plano. À vista disso, os créditos constituídos após a distribuição do pedido de recuperação judicial estão excluídos de seus efeitos, tais como a suspensão da execução, a novação etc. 2. Importa ressaltar que o que define a obrigatoriedade de o crédito integrar ou não o quadro de concurso de credores, é o fato que ensejou o nascimento do crédito. Mesmo que seu reconhecimento ou liquidação ocorra depois do deferimento do concurso universal, deverá ser submetido ao concurso de credores. 3. Em se tratando de inadimplemento involuntário, não há que se falar na aplicação da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão n. 1223218 – AGI 0709846-67.2019.8.07.0000 – 4a Turma Cível – Data de julgamento: 11/12/2019 – Data de publicação: 22/01/2020) Observando o feito na origem, constam dos autos (i) a petição de ajuizamento da recuperação judicial perante o Juízo da 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro – RJ (ID 130945368 na origem), bem como (ii) o deferimento do processamento da recuperação judicial (ID 130947047 na origem, p. 6), com os consectários inerentes ao feito, o que indica, nesse primeiro momento de apreciação, que as Agravantes estão sujeitas ao processamento da referida recuperação judicial, conforme também reconhecido pelo juízo monocrático. A discussão central trazida aqui e que demanda maior verticalização quanto à análise que somente deverá ser feita por ocasião do voto diz respeito ao lapso temporal em que se dá o acolhimento da recuperação judicial e a impugnação no curso do processo em tramitação perante o juízo monocrático. Isso porque as Agravantes alegam que, no prazo para a realização do cumprimento espontâneo, manifestaram-se informando que estavam sob o pálio da recuperação judicial em curso, o que inviabilizaria o pagamento espontâneo da obrigação. Diante desse cenário em que se discute a (in)aplicabilidade da multa do Art. 523, §1o do CPC, o caso em tela recomenda a preservação momentânea do estado processual na origem, com a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, diante do que se desenhou como demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois, como cediço, existe a superveniência de um procedimento de recuperação judicial, no qual haverá um plano de recuperação judicial subsumindo, em tese, todos os credores a ele sujeitos, como é o caso do Agravado, que deverão ser pagos exclusivamente na forma do plano. Ressalta-se que tal situação não impacta, em tese, apenas as Agravantes, mas todo o rol de credores que restarão prejudicados, caso não possam honrar a contento com suas obrigações, diante da possibilidade de se virem as Agravantes oneradas com a incidência da referida multa. Entendo, ainda, ser necessário se garantir o resultado útil do processo, pois em nada adiantaria prosseguir com a apreciação do agravo de instrumento tramitando o processo na origem, com o desenrolar natural do cumprimento de sentença. De mais a mais, não vislumbro, em um primeiro momento, gravame para os interessados, que podem aguardar o julgamento. Assim, com a finalidade de se evitarem diligências desnecessárias, entendo que o momento seja de atribuição de efeito suspensivo, até que se ultime o julgamento do agravo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente agravo. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. DEFIRO, dentro das disponibilidades do sistema do PJe, o pedido para que as intimações deste feito sejam feitas em nome dos patronos Fernando Rudge Leite Neto, inscrito na OAB/DF sob o n. 35.977 e Francisco Antonio Salmeron Júnior, inscrito na OAB/DF sob o no 33.896, ambos com escritório na cidade de São Paulo/SP, na Alameda Santos, 1470, 12o andar, Cerqueira César, e filial nesta Capital no SRTVS, 701, Bloco “O”, Edifício Multiempresarial, salas 520/521, anotando-se seus nomes no registro eletrônico dos autos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2022 15:14:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador